Tribunal: STJ
Processo: 0532265-53.2018.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796113 - BA (2024/0431795-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADOS
: JORGE SALOMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS - BA014248
SARA JANE RIBEIRO DO PATROCINIO - BA010321
AGRAVADO
: TOP ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO - BA016911
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS - BA029391
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS PAGOS
COM BASE NO TOTAL ADIMPLIDO. COBRANÇA DE VERBA SUCUMBENCIAL NA
ESFERA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
. RAZÕES RECURSAIS
BIS IN IDEM
DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE
DA DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto
impugnado, atraindo a aplicação do óbice da Súmula 284/STF, por analogia.
2. A inviabilidade do recurso especial pela alínea
do inciso III do art. 105 da CF/1988
a
implica o seu não conhecimento também pela alínea
da mesma norma, quando
c
discutidos os mesmos pontos em ambos os capítulos recursais.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 482e8109-d34c-446c-a55e-8d626d3e4dc4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796113 - BA (2024/0431795-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADOS
: JORGE SALOMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS - BA014248
SARA JANE RIBEIRO DO PATROCINIO - BA010321
AGRAVADO
: TOP ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO - BA016911
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS - BA029391
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS PAGOS
COM BASE NO TOTAL ADIMPLIDO. COBRANÇA DE VERBA SUCUMBENCIAL NA
ESFERA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
. RAZÕES RECURSAIS
BIS IN IDEM
DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE
DA DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto
impugnado, atraindo a aplicação do óbice da Súmula 284/STF, por analogia.
2. A inviabilidade do recurso especial pela alínea
do inciso III do art. 105 da CF/1988
a
implica o seu não conhecimento também pela alínea
da mesma norma, quando
c
discutidos os mesmos pontos em ambos os capítulos recursais.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ESTADO DA BAHIA contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em razão da incidência da Súmula 284/STF, por analogia, bem como
pela ausência de comprovação da divergência jurisprudencial apontada.
Documento eletrônico VDA47589903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:28
Código de Controle do Documento: 46f4acd5-8be4-4d81-8b92-9242d6dde718

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "o Estado demonstrou a não
incidência da súmula 284/STF, pois, concretamente violados os artigos 90 e 489, inciso
II, e § 1o, incisos II, III e IV, ambos do CPC" (fl. 379).
Defende, ainda, que "muito embora a decisão recorrida não tenha feito
menção expressa ao artigo de lei tido por violado, o acórdão aprecia a matéria,
devendo ser considerada prequestionada a questão, afastando-se a incidência das
Súmulas no 282 e 284/STF" (fl. 380).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 385-391 requerendo o não conhecimento
do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia posta sob os
seguintes fundamentos:
Ocorre que, como se depreende dos documentos acostadas aos autos,
Id.42919057, o pagamento foi realizado com amparo na Lei Estadual n°
14.016/2018, que dispôs sobre a redução de multas e acréscimos
moratórios relacionados a débitos tributários do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, bem como na Lei n°. 13.449/2015 que instituiu o
Programa de Transação Judicial e Extrajudicial de Créditos Tributários,
Programa Concilia Bahia.
Documento eletrônico VDA47589903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:28
Código de Controle do Documento: 46f4acd5-8be4-4d81-8b92-9242d6dde718

Ademais, ao revés do alegado pelo apelante, a apelada efetuou o
pagamento dos honorários na base de 10 % (dez por cento) do valor
recolhido pela cobrança amigável, na forma do quanto preceitua o art.
1° do Decreto Estadual n°. 25.602/77,
:
in verbis
Art. 1o Os Representantes da Fazenda Pública Estadual farão jus
a honorários, nos termos do artigo 17 da Lei 3.017 de 15 de junho
de 1972, e do parágrafo 1a do artigo 1o da Lei no 2.986, de 03 de
dezembro de 1971, pela cobrança da Dívida Ativa Tributária, na
base de 10 % (dez por cento) do valor recolhido pela cobrança
amigável, e, na cobrança judicial, conforme percentual fixado em
sentença. Com efeito, já sendo pago os honorários advocatícios
administrativamente, a condenação na esfera judicial, importa em bis in
, de modo que não merece amparo a insurgência recursal.
idem
(fls. 234-
235)
Ademais, no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem
assim se manifestou:
Por fim, a alegação de omissão ao argumento de que o Acórdão deixou
de pronunciar sobre a aplicabilidade, ao caso concreto, da regra
prevista no art. 90 do CPC, embora não modifique a conclusão do
julgado, não merece ser conhecida, posto que se trata de inovação
recursal. (fl. 281)
Por sua vez, o recurso especial trouxe a seguinte fundamentação:
Verifica-se que, ao contrário do perfilhado no v. acórdão guerreado, os
honorários advocatícios sucumbenciais não se confundem com os da
dívida ativa; os primeiros estão previstos no CPC, decorrem da
sentença e possuem o objetivo de remunerar o advogado da parte
vitoriosa, enquanto os últimos estão fincados na legislação tributária do
credor e destinam-se a custear os encargos da cobrança da dívida
ativa.
Válido destacar que, com a inscrição em Dívida Ativa, que abrange
atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos
previstos em lei ou contrato, o Estado realiza o ato de controle
administrativo da legalidade. Este controle, no âmbito da Administração
Pública, é feito pela Procuradoria Fiscal, setor da Procuradoria-Geral do
Estado competente, conforme dispõe o art. 17, da Lei n° 3.0 17/721.
Por outro lado, os honorários sucumbenciais são devidos por força do
Código de Processo Civil e visam remunerar o advogado do vencedor
em ações judiciais e determinados incidentes processuais.
Documento eletrônico VDA47589903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:28
Código de Controle do Documento: 46f4acd5-8be4-4d81-8b92-9242d6dde718

Neste diapasão, resta evidenciado que o encargo legal da cobrança da
Dívida Ativa e os honorários advocatícios sucumbenciais do CPC/2015
não se confundem, pois possuem naturezas jurídicas distintas.
Permissa vênia, em que pese o bem elaborado e estruturado histórico
da celeuma não deve prosperar a alegação de que a Apelada, ora
Recorrida efetuou o pagamento dos honorários na base de 10 % (dez
por cento) do valor recolhido pela cobrança amigável, na forma do
quanto preceitua o art. Iodo Decreto Estadual n°. 25.602/77.
Outrossim, vale destacar que o art. 90 do CPC roga que é devida a
condenação na verba honorária sucumbencial a quem pediu a
desistência [...]. (fl. 308)
Assim, não merece reparo a decisão recorrida, porquanto as razões
recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto recorrido, uma vez
que restou consignado nas razões de decidir do acórdão, bem como no julgamento em
sede de embargos de declaração, que a apontada violação ao art. 90 do CPC trata-se
de inovação recursal, descabida, portanto, a alegação de negativa de prestação
jurisdicional, bem como o debate quanto à natureza jurídica dos encargos.
Registre-se, também, que a parte recorrente sequer apontou violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 em suas razões recursais.
Assim, as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão
recorrida, de modo que a parte não observou o princípio da dialeticidade e a
necessária pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos utilizados
pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado, atraindo a
aplicação do óbice da Súmula 284/STF, por analogia.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DA CDA. EXECUÇÃO FISCAL. CONCEITO DE LEI
FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO OBJURGADA E A
ELA IMPERTINENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A apreciação das razões contidas no acórdão recorrido implica
análise de atos normativos de natureza infralegal - Resolução 414/2010
da ANEEL - que desbordam, contudo, do conceito de tratado ou lei
federal, para fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA47589903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:28
Código de Controle do Documento: 46f4acd5-8be4-4d81-8b92-9242d6dde718

2. Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz da
consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal
compreende os atos normativos (de caráter geral e abstrato),
produzidos por órgãos da União com base em competência derivada da
própria Constituição, como o são as leis (complementares, ordinárias,
delegadas) e as medidas provisórias, bem assim os decretos expedidos
pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como
regra, via adequada para julgamento de ofensa aos atos normativos
secundários produzidos por autoridades administrativas, tais como
resoluções,
circulares,
portarias,
instruções
normativas,
atos
declaratórios da SRF, provimentos da OAB, regimentos internos de
Tribunais ou notas técnicas, quando analisados isoladamente, sem
vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais.
3. Não obstante as razões explicitadas, ao interpor o Agravo Interno a
parte recorrente apresentou razões dissociadas da decisão objurgada e
a ela impertinentes.
4. Inobservância das diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade,
entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de
decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido
de reforma ou de nulidade do julgado. Incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.257.157/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/5/2023
de
).
19/5/2023
Por fim, registre-se que a inviabilidade do recurso especial pela alínea
do
a
inciso III do art. 105 da CF/1988 implica o seu não conhecimento também pela alínea c
da mesma norma, quando discutidos os mesmos pontos em ambos os capítulos
recursais.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47589903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:28
Código de Controle do Documento: 46f4acd5-8be4-4d81-8b92-9242d6dde718

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.796.113 / BA
Número Registro: 2024/0431795-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05322655320188050001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : JORGE SALOMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS - BA014248
SARA JANE RIBEIRO DO PATROCINIO - BA010321
AGRAVADO
: TOP ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO - BA016911
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS - BA029391
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DA BAHIA
ADVOGADOS : JORGE SALOMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS - BA014248
SARA JANE RIBEIRO DO PATROCINIO - BA010321
AGRAVADO
: TOP ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO - BA016911
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS - BA029391
TERMO
Documento eletrônico VDA48337250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:00
Código de Controle do Documento: 62548dbc-4031-4aad-b0e8-29edb403450a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:00
Código de Controle do Documento: 62548dbc-4031-4aad-b0e8-29edb403450a